Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702027-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ELIANE PAULA VIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMINIO PARANOA PARQUE, em face da decisão proferida em sede de execução, que indeferiu pesquisa junto aos sistemas PREVJUD e ao E-SOCIAL acerca do local de trabalho da executada. O recorrente aduziu que não tem acesso às informações pretendidas, em razão de seu caráter sigiloso. Sustentou que o Juízo deve permitir a utilização das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário a fim de viabilizar a obtenção de informação para fundamentar pedido de penhora em folha de pagamento. Argumentou que com a medida pretende identificar possíveis vínculos laborais em nome da executada para futura penhora. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão para determinar “a expedição de ofício ao E-Social e INSS, a fim de verificar o local onde a parte executada exerce função laboral e, posteriormente, com o retorno positivo de vínculo empregatício, seja deferida penhora salarial em até 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte executada”. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige-se de que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo necessário, ainda, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, uma vez que o pedido de consulta de dados para fins de possibilitar eventual futura medida expropriatória não é acompanhado de perigo de perda de objeto ou de perecimento de direito – dano irreparável ou de difícil reparação. Não há elementos que indiquem a necessidade de provimento imediato, permitindo a adequada tramitação do recurso. Ausente o risco de dano de difícil ou incerta reparação, resta prejudicada a análise da probabilidade do direito vindicado. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora